Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-19.2019.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000595-19.2019.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DERMALETE DE JESUS FONSECA SANTOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. REGIME SUPLEMENTAR. NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO VIOLADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por professora municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento da jornada de 40 horas semanais e da remuneração correspondente, após redução unilateral pelo Município de Castro Alves/BA ao regime original de 20 horas, para o qual foi aprovada em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o retorno da servidora à carga horária originária, sem processo administrativo prévio, configura ilegalidade e viola os princípios da irredutibilidade de vencimentos, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública detém poder de autotutela para rever seus atos, podendo anulá-los por ilegalidade ou revogá-los por conveniência e oportunidade, nos termos da Súmula 473 do STF.

4. A ampliação da jornada de 20 para 40 horas possui natureza excepcional e precária, conforme os arts. 40 e 41 da Lei Municipal nº 631/2009, que determina o retorno automático à jornada original cessada a necessidade do regime suplementar.

5. Não há direito adquirido a regime jurídico funcional; em regra, a alteração definitiva da carga horária prevista no edital do concurso somente se legitima mediante novo certame público (art. 37, II, CF).

6. A redução nominal da remuneração, decorrente da adequação da jornada ao regime legal do cargo, não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, que resguarda o valor da hora-aula, e não o total nominal frente a alteração justificada de jornada.

7. A exigência de processo administrativo prévio restringe-se às hipóteses de redução do padrão remuneratório ou do valor da hora-aula, inaplicável quando a diminuição nominal decorre de recomposição ao regime jurídico originário.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000595-19.2019.8.05.0053, em que figura como apelante,
DERMALETE DE JESUS FONSECA SANTOS
, e como apelado, o
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES/BA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do Voto do Relator.